Tribunal: TJSP
Processo: 3001912-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de rito comum (obrigação de fazer c.c. tutela de urgência). Fornecimento de medicação.
1. Pretenso afastamento do dever de ressarcimento. Inviabilidade. Exequente que padecia de carcinoma basocelular escletodermiforme (câncer de pele), razão pela qual necessitava do fornecimento de medicação denominada Vismodegib (Erivedge) 150 mg e não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de rito comum (obrigação de fazer c.c. tutela de urgência). Fornecimento de medicação.
1. Pretenso afastamento do dever de ressarcimento. Inviabilidade. Exequente que padecia de carcinoma basocelular escletodermiforme (câncer de pele), razão pela qual necessitava do fornecimento de medicação denominada Vismodegib (Erivedge) 150 mg e não possuía condições de arcar com seu custo.
2. Ente público que descumpriu a decisão concessiva da tutela que determinou o fornecimento da medicação, com o consequente bloqueio da importância correspondente a R$63.446,00 que se refere à quantia desembolsada pelos familiares para aquisição do fármaco.
Falecimento do exequente.
3. Direito ao recebimento do valor bloqueado já incorporado ao patrimônio do extinto. Recalcitrância da agravante em dar cumprimento à determinação judicial expressa. Matéria que já fora analisada em ação anteriormente proposta, cujo trânsito em julgado já se operou. Rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada.
4. Decisão mantida. Recurso desprovido.